Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse restituído à autora quantia subtraída de sua conta bancária em decorrência de fraude e para que fosse indenizada pelos danos morais sofridos.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais em decorrência de fraude bancária. Narrou que o golpista entrou em contato por meio do aplicativo WhatsApp, alegando ser o filho da autora, pessoa idosa, pedindo-lhe dinheiro emprestado, afirmando ter tido sua senha bancária bloqueada e que precisava de dinheiro urgente para seu trabalho. Afirmou que após várias tentativas de ligações e várias mensagens trocadas, efetuou três transações bancárias, totalizando R$ 7.600,00. Noticiou ter entrado em contato com o banco no mesmo dia, após ter se dado conta que caíra em um golpe, oportunidade em que contestou as transações. Aduziu que, não tendo a instituição bancária retirado a conta da fraude da lista da autora, alguns dias depois efetuou transferência do valor de R$ 800,00 por engano ao mesmo golpista, posto que o golpista tem o mesmo nome que sua diarista. Afirmou ter imediatamente entrado em contato com o gerente da instituição bancária para contestar a nova transferência. Noticiou que um mês depois foi feito um crédito em sua conta bancária, no valor de R$ 4.800,00, com a descrição ‘TED-Devolução por Fraude’, no entanto o valor é inferior ao total dos valores transferidos em razão da fraude. Pugnou, em razão da falha na prestação dos serviços bancários, pela devolução do restante do valor transferido – R$ 3.600,00, e pela condenação da instituição bancária a indenizá-la pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 20.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de pedido de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 41658465).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de responsabilidade objetiva da instituição bancária em relação à fraude ocorrida, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Aduziu que no mesmo dia em que foi vítima das fraudes, entrou em contato com a instituição bancária a fim de contestar todas as transações, porém, em clara falha na prestação dos serviços, o banco não retirou a conta da fraude da lista de contatos da recorrente e demorou a abrir a contestação solicitada. Sustentou ter havido reconhecimento administrativo do pedido, posto ter sido creditado valor em sua conta com a descrição ‘TED-Devolução por Fraude’. Requereu o reconhecimento da falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária, com a consequente devolução do valor residual e pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.
7. Trata-se de relação de consumo, visto que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor do serviço conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
8. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479, uniformizando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
9. No caso dos autos a recorrente foi vítima de estelionato. O terceiro estelionatário, por meio de aplicativo de mensagens, afirmou ser o filho da recorrente e solicitou transferência de valores, tendo sido prontamente atendido. Além disso, dias depois, utilizando-se de sua lista de contatos, a recorrente efetuou nova transferência bancária para o estelionatário, por engano.
10. Pelo que consta dos autos, a recorrente recebeu mensagens de número desconhecido, em que a pessoa se dizia seu filho. A recorrente, mesmo após não ter logrado êxito no contato por voz com a pessoa que lhe pedia a transferência, optou por efetuar três transferências bancárias para terceira pessoa desconhecida, não tomando as cautelas necessárias exigidas pela situação, configurando conduta negligente.
11. A instituição financeira, após ser notificada do golpe, empreendeu esforços e logrou êxito em conseguir reverter parte do valor transferido, valor este creditado na conta bancária da recorrente.
12. A fraude não decorreu de falha na prestação de serviços pela instituição bancária, mas por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, não havendo que se falar em fortuito interno e responsabilização do banco recorrido.
13. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, este pressupõe a prática de ato ilícito, o que não ocorreu nos autos.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (Lei no 9099/95, Art. 55).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.